Tribunal: TJDFT
Processo: 0702336-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUPOSTA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS AO RÉU. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. LEI N. 13.979/20. RESSALVA CONTIDA NO MANDADO DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES NA PRIMEIRA SÉRIE DELITIVA. PENAS REDIMENSIONADAS.

1. Ao julgar o habeas corpus impetrado em favor do réu no curso da instrução, esta 1a Turma Criminal teve a oportunidade de apreciar a questão relativa ao prazo de validade das medidas protetivas aplicadas em benefício da ex-companheira do paciente. A matéria deduzida no recurso de apelação já foi rechaçada por este Colegiado, não havendo margem para o reconhecimento da atipicidade da conduta do apelante, diante da continuidade de vigência, até o presente momento, da Lei n. 13.979/20, que previu a prorrogação automática do prazo de validade de medidas protetivas de urgência enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, condição da qual o réu tomou conhecimento quando de sua intimação.

2. A fala da vítima foi respaldada pelos depoimentos das demais testemunhas e pelos elementos de prova colhidos no inquérito policial. A prática dos crimes restou amplamente comprovada, restando isolada a versão apresentada pelo réu para os fatos narrados na denúncia.

3. Na denúncia consta que o “Fato 01” abrangeu tanto o descumprimento da medida protetiva de proibição de contato com a vítima quanto o crime descrito no artigo 147 do Código Penal, já que a ameaça de morte à ex-companheira foi proferida por meio do envio de mensagem de texto via aplicativo Whatsapp. Ou seja, por meio de uma única ação, consistente no envio de mensagem à vítima, o apelante praticou dois delitos de espécies diferentes, mas igualmente punidos com pena de detenção, o que atrai a aplicação da regra inscrita na primeira parte do artigo 70 do Código Penal. Dessa maneira, observados os contornos da primeira série delitiva, deve ser aplicado o concurso formal de crimes entre o primeiro descumprimento de medida protetiva e a ameaça perpetrada contra a vítima, mediante acréscimo da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena do crime mais gravoso.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. PENAS REDIMENSIONADAS DE OFÍCIO.